Tribunal: TJDFT
Processo: 0724265-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO.
1 É possível a revogação do benefício da gratuidade da justiça a qualquer tempo, desde que o estado de hipossuficiência alegado pela parte a quem foi concedida não mais subsiste fique comprovado.
2. A desconstituição da presunção de hipossuficiência impõe que o requerimento de sua revogação seja acompanhado de provas robustas aptas a demonstrarem que a atual condição econômica do beneficiário permite-lhe arcar com os consectários da sucumbência. Trata-se de ônus do interessado que requer a revogação do benefício da gratuidade da justiça.
3. A insuficiência de provas aptas a demonstrar alteração na condição econômica atual do beneficiário impõe a manutenção do benefício da gratuidade da justiça.
4. Agravo de instrumento desprovido.